Tribunal: TJMT
Processo: 1028054-07.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERSON FELICIANO DELGADO - CPF: 043.378.262-54 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1028054-07.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

16/09/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

VANDERSON FELICIANO DELGADO

Recorrido:

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S.A CERON

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - TELAS SISTÊMICAS - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO AUTOR - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO - PROVA EM CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA PELO CONSUMIDOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida no valor de
R$ 157,92 (cento e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos)
tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida.

3.
Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrente deixou de esclarecer nos autos acerca da UC no 9008099-5 que se encontra sob a sua titularidade.

4.
No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica (concessionária de serviço público) trouxe telas sistêmicas indicando a existência da UC n.o 9008099-5, localizada na Rua Salgado Filho, Bairro Mato Grosso, Porto Velho/RO, registrando consumos em nome do consumidor nos anos de 2018 e 2019.

5.
Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

6.
No caso concreto, em que pese o autor informar na petição inicial que reside na cidade de Cuiabá, vislumbra-se que seu documento pessoal foi emitido na cidade de Porto Velho/RO (id no 139605511), o que comprova o vínculo do autor com a referida cidade, conferindo assim, verossimilhança às alegações da parte recorrida.

7.
O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor já possuiu uma unidade consumidora instalada em seu nome, e o usuário, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica, limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

8.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

9.
Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

10.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022